Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado/réu BANCO PAN S.A em sede de contrarrazões (ID 17082905). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora